Tribunal: STF
Processo: RE 1324922
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ATO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL - Impetração objetivando seja declarada a ilegalidade "do art. 9° da PORTARIA n° 189/18 SMT.GAB" Ilegitimidade passiva do senhor Prefeito do Município de São Paulo, quanto à referida Portaria - Impossibilidade, por outro lado, de adoção da TEORIA DA ENCAMPAÇÃO (Súmula 628 do STJ), seja porque o Prefeito Municipal é parte manifestamente ilegítima para responder à impetração, dado não ser o autor do ato tido por ilegal, seja ainda porque, devendo o Secretário Municipal permanecer no polo passivo da relação processual, o julgamento da causa implicaria deslocar para o Órgão Especial causa para a qual não tem competência constitucional - Portaria expedida pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes - Autoridade que não se acha dentre aquelas cujos atos devam ser submetidos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Preliminar de ilegitimidade de parte e incompetência deste Órgão, acolhida Prejuízo do conhecimento do mérito do mandamus quanto à referida Portaria expedida pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo Não conhecimento da impetração quanto ao Secretário Municipal, nesta Instância - Consequência - Impossibilidade de o Órgão Especial conhecer e decidir acerca de aludida portaria, em especial quanto à diferenciação das tarifas entre o usuário comum e o beneficiário do vale -transporte Segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito, nesse ponto. 
    MANDADO DE SEGURANÇA Inciso H do art. 7° do Decreto 58.639/2019, expedido pelo Prefeito do Município de São Paulo, segundo o qual "o cartão de Bilhete Único permite, mediante o pagamento de uma única tarifa, a realização de até" ‘4 (quatro) embarques nos ônibus do Serviço de Transporte Coletivo Público ... para o perfil de usuário Comum ...’ (inciso I), enquanto permite apenas "2 (dois) embarques nos ônibus ..., para o perfil de usuário Trabalhador Beneficiário de Vale -Transporte" (inciso II), no período máximo de 3 (três) horas para ambos para a realização da integração 1°, 1) - NORMA que desatende ao princípio da ISONOMIA, ao limitar a dois (2) o número de embarques permitido aos usuários do vale -transporte, quando ao usuário comum assegura quatro (4) embarques, no mesmo período de tempo de três horas para integração do sistema - Tratamento diferenciado entre usuários, com quebra da igualdade de tratamento a usuários que se acham na mesma situação de fato e de direito Custeio do vale - transporte que não se dá pelo empregador, mas pelo empregado - Custeio pelo empregador apenas do que exceder a 6% do salário -base do trabalhador Diferença, portanto, que distingue, atinge e prejudica o usuário trabalhador, que tem de arcar com a diferença do custo dos embarques que tiver de fazer a mais que o usuário comum, no mesmo período de tempo - ILEGALIDADE, ademais, do ato questionado, com ofensa ao artigo 5°, I, da Constituição Federal Na política tarifária do vale -transporte, o poder público deve observar as regras da Lei Federal n° 7.418/1985, que determina que o seu valor deve corresponder à tarifa vigente (art. 59, e assim também o Decreto Federal n° 95.247/1987 que a regulamenta (art. 14) Normas de âmbito federal expressas em que obrigatório seja comercializado o Vale -Transporte ao preço da tarifa vigente, isso implicando seja o preço idêntico ao da tarifa paga pelo usuário comum - Ato, por conseguinte, que ofende o direito líquido e certo da impetrante Precedentes - Segurança concedida. 
    Segurança: i) denegada, julgado extinto o processo quanto ao Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo, por escapar o seu ato à competência deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça, e (ii) concedida, na parte impetrada contra o Prefeito de São Paulo (inciso II, do artigo 7° do Decreto n° 58.639/2019).”
    Contra essa decisão foi interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, no qual a parte recorrente alegou contrariedade aos arts. 5º, VII; 8º, I; e 9º, § 8º, da Lei 12.587/2012, bem como ao art. 4º, parágrafo único, e ao art. 5º da Lei 7.418/1985.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, com fundamento do art. 1.032 do CPC/2015, determinou a remessa dos autos a esta Corte.
     O recurso não merece trânsito no Supremo Tribunal Federal.
    Compulsando os autos, verifico que a controvérsia não tem alcance constitucional, uma vez que o debate recursal se dá em torno da interpretação da legislação federal. Sendo assim, a ofensa à Constituição, se existisse, seria meramente reflexa. Nesse mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.193.209, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ARE 1.267.171, Rel. Min. Presidente e ARE 1.113.176, Rel. Min. Celso de Mello.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.032, parágrafo único, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator